Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-40.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804464-40.2023.8.14.0009

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do CP). Rompimento de obstáculo. Desclassificação para furto simples. Ausência de laudo pericial. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração de coisa móvel (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo permite a desclassificação para furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

III. Razões de decidir

3. O rompimento de obstáculo restou comprovado por meio das declarações da vítima e das testemunhas, que relataram a violação do telhado do chalé e a remoção de telhas, confirmando o arrombamento do local.

4. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal e circunstancial é suficiente para demonstrar a ocorrência da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A ausência de laudo pericial não impede a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CP) quando comprovada por prova testemunhal robusta e coerente."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0016944-76.2020.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 06/02/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SLVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Walterliz dos Reis Da Silva
(nascido em
09/09/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/05/2024
, doc. ID 19752641, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Rafaela de Jesus Mendes Morais
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 19752556) que, no dia
23/09/2023
, por volta das 10h00min., no Município de Tracuateua/PA (
Vila do Caranã
, próximo a
Comunidade da Mangueira Toca da Amizade
, Zona Rural),
o acusado Walterliz dos Reis da Silva, vulgo "Vaval", subtraiu para si, coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, sendo furtado: 01 (uma) televisão LG de 32 polegadas de cor preta
.

Conforme consta nos autos, no dia em questão,
o acusado cortou o telhado (telha ecológica) do chalé e adentrou no local
, na oportunidade em que
furtou uma Televisão LD de 32 polegadas, pertencente à vítima Luciano Lima de Oliveira, gerente do chalé “Toca da Amizade”
.

A vítima acionou o apoio policial,
que localizou o acusado juntamente com o objeto de furto
, o qual fora devidamente entregue à vítima. Em sede policial,
o acusado Walterliz dos Reis da Silva, vulgo "Vaval", confessou todos os fatos a si imputados
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19752645), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I, do CPB
, pois
não foi realizada perícia apta a comprovar o rompimento de obstáculo
, não havendo prova material e nem testemunhal.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19752650), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando que seja
negado provimento
ao recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 19878492).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do CPB) para furto simples (art. 155,
caput
, do CPB). Afastamento da qualificadora. Não foi realizada perícia apta a comprovar o rompimento de obstáculo.

O réu
Walterliz dos Reis da Silva
pleiteia que o crime de furto qualificado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto simples
, limitando-se a defender que, no caso,
não houve perícia para comprovar o rompimento de obstáculo
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto simples
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que, segundo a denúncia,
o acusado cortou o telhado (telha ecológica) do chalé
e adentrou no local, na oportunidade em que
furtou a TV pertencente à vítima Luciano Lima de Oliveira
, gerente do chalé “Toca da Amizade”.

A vítima
Luciano Lima de Oliveira
declarou em
juízo
(doc. ID 19752640): “Que é gerente da pousada onde o objeto foi furtado; que o acusado já tinha cometido outros furtos no local; que deram falta do produto por volta do dia 23; que o estabelecimento está em manutenção; que o local do furto é um chalé mais afastado;
que ao fazerem a limpeza do local, viram que o telhado estava avariado e as telhas estavam fora de lugar
; que deram falta de uma televisão e de um aparelho; que a televisão foi recuperada; que também foi furtado um receptor digital;
que o acusado adentrou no local pelo telhado; que o acusado cortou telhas ecológicas, quebrou a ripa e rompeu um forro
; que não sabe precisar o horário em que ocorreu o furto; que foram descobrir o furto algum tempo depois; que entraram em contato com o estabelecimento; que o acusado confessou o furto da televisão; que o acusado foi preso por outro motivo e confessou o furto da televisão; que era a televisão do estabelecimento; que era uma TV LG 32”; que anteriormente o acusado já tinha adentrado no estabelecimento chamado ‘Toca da Amizade’ e matado um suíno do estabelecimento; que o acusado já é conhecido na região por furtos".

A testemunha
Michael Henderson Aviz Reis
, policial militar, declarou perante
juízo
(doc. ID 19752640): “Que foi comunicado o fato para a guarnição do PM; que se depararam com o acusado; que o acusado é conhecido por furto na televisão; que foram até a residência e conseguiram recuperar a televisão; que o acusado teria dito onde estaria a televisão".

A testemunha policial
Renato Santana de Freitas
disse o seguinte em
juízo
(doc. ID 19752640): “Que se recorda dos fatos; que estava em serviço em Tracuateua; que recebeu informações que o acusado, vulgo VAVAL, tinha cometido furto; que encontraram o acusado furtando; que o acusado confessou para os policiais o furto da TV e que a teria entregue para outra pessoa; que informaram a vítima que o bem se encontrava na Delegacia".

Vale pontuar que,
o acusado foi preso na posse da

res furtiva
, destacando ainda que,
o chalé possuía avarias no telhado com telhas fora do lugar
, estando, portanto, confirmado o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Dessa forma, o crime ocorreu mediante a destruição de telhas ecológicas e a quebra de uma ripa, o que danificou o forro do estabelecimento furtado.

A
ausência de laudo pericial
atestando o rompimento de obstáculo
não impede o reconhecimento da respectiva qualificadora
, mormente quando restar
comprovada por outros meios de prova
, como
in casu
, onde a vítima ratifica o arrombamento do telhado em seu depoimento judicial. Portanto, verifica-se ser prescindível o laudo de exame pericial no local do furto quando o acervo probatório é sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora do rompimento do obstáculo e/ou barreira na empreitada criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Improcedência
.
Segundo o depoimento das testemunhas, restou devidamente comprovado que houve o rompimento de obstáculo. Ademais, sabe-se que não pode exigir que a agência se torne vulnerável para o acontecimento de outros crimes para que ocorra a perícia, bem como, em casos de não haver vestígios o depoimento das testemunhas pode ser utilizado como meio probante ao rompimento de obstáculo
. - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. Impossibilidade. É pena acessória prevista no tipo penal, sua aplicação junto a pena de reclusão tem natureza cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016944-76.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS PELAS VÍTIMAS COM PROPÓSITO DE EVITAR OUTROS DESFALQUES PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE DE A PROVA TÉCNICA SER SUPRIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a inviabilidade material para realização da prova pericial em razão do desaparecimento dos vestígios, ocasionado pelo conserto imediato das fechaduras das portas dos imóveis, com o propósito de evitar outros desfalques patrimoniais, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas, como as declarações das vítimas, depoimento da testemunha proprietária e a confissão extrajudicial do acusado, que demonstram que o apelante praticou o furto mediante rompimento de obstáculo
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1659573, 0708096-63.2020.8.07.0010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 20/02/2023).

Sendo assim,
inviável a desclassificação pretendida pela defesa
, devendo ser
mantida a condenação do apelante nas penas do art. 155, §4º, inciso I, do CP
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos expendidos acima.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024